Tribunal: TJDFT
Processo: 0715061-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715061-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Helena Von Tiesenhausen de Souza Carmo Ericson Jacob da Silva Daniel de Oliveira Atta Agravado: Espólio de Rogerio Herculano de Freitas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Helena Von Tiesenhausen de Souza Carmo, Ericson Jacob da Silva e Daniel de Oliveira Atta contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0716247-40.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de execução proposta por DANIEL DE OLIVEIRA ATTA, ERICSON JACOB DA SILVA e HELENA VON TIESENHAUSEN DE SOUZA CARMO em desfavor de ESPÓLIO DE ROGERIO HERCULANO DE FREITAS, fundada em contrato de honorários advocatícios. Embora a competência territorial seja de natureza relativa, admite-se a declinação, de ofício, evidenciada a escolha aleatória e injustificada de cláusula de eleição de foro, de forma a contrariar os critérios legais de fixação da competência, o princípio do juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos. Na hipótese dos autos, é fato inconteste que o inventariante do espólio possui domicílio no Rio de Janeiro - RJ. Não obstante, o falecido residisse, ao tempo da assinatura do contrato em Curitiba/PR, e foro de eleição estabelecido no contrato foi Brasília/DF (id. 155650250). Nestes casos, em que é nítida a escolha aleatória do Foro competente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, autoriza a declinação da competência, conforme entendimento abaixo: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DO GUARÁ E VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO COMPETENTE – IMPOSSIBILIDADE. JULGOU-SE IMPROCEDENTE O CONFLITO. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que também não corresponde aos demais critérios legais de fixação da competência territorial (CPC/15 46 e 53), sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. 2. Julgou-se improcedente o conflito de competência, declarando-se competente o Juízo Suscitante, da 6a Vara Cível de Brasília. Decisão: Foi declarado competente o Juízo suscitante. Maioria. (Acórdão n.1012647, 07002286920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria." Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Por sua vez, o art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual os consumidores figuram no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de honorários advocatícios (id. 155650250). Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro - RJ, para onde determino sejam os autos remetidos, após os procedimentos de praxe.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 45970245), em síntese, que deve ser observado o foro consensualmente estabelecido pelas para o ajuizamento de ação de cobrança em desfavor do Espólio de Rogerio Herculano de Freitas. Afirmam que ao serem contratados para a prestação de serviços de advocacia pelo Sr. Rogério Herculano de Freitas, foi escolhido pelas partes o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília. Sustentam que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes não se ajusta aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Asseveram que não está evidenciado o eventual caráter abusivo em relação à cláusula de eleição de foro em questão. Aduzem, ainda, que deve ser determinada a imediata penhora no rosto dos autos com a finalidade de garantir a satisfação de crédito decorrente da prestação de serviços de advogado. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o deferimento de medida liminar destinada à decretação imediata de penhora no rosto dos autos do processo no 0005266-42.2003.8.16.0001. Pugnam, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada e mantida a competência fixada em favor do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 45970247 e Id. 45970250). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para obter um resultado útil. A análise dos autos do processo de origem revela que a questão alusiva à possibilidade de decretação de penhora no rosto dos autos ainda não foi objeto de análise pelo Juízo singular, de modo que eventual decisão no âmbito do presente recurso incorreria em indevida supressão de instância. Nesse sentido examine-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). Além disso, em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do recurso especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Esse específico entendimento deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pelos recorrentes envolve a deliberação a respeito do Juízo competente para processar e julgar o processo de origem, tendo em vista que o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília ordenou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Por essa razão conheço o recurso apenas em relação à questão da competência para o julgamento da demanda originária, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. Trata-se de ação de cobrança de honorários de advogado ajuizada em desfavor do Espólio de Rogerio Herculano de Freitas. Por intermédio da decisão impugnada houve o “reconhecimento de ofício da incompetência” do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar a demanda. Convém observar que o “reconhecimento de ofício da incompetência territorial” decorre, regra geral, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. Assim, para que não subsistam dúvidas a respeito do tema da competência territorial é necessário perceber que essa modalidade deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Ora, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória, que é modalidade de “defesa indireta contra o processo”. Anote-se também que essa modalidade de defesa não pode ser confundida com as chamadas “questões preliminares”, sabidamente pertencentes ao universo das conhecidas objeções formais, temas cognoscíveis de ofício (art. 64, caput, primeira figura, e § 1o, do CPC). A esse respeito deve ser lamentada a ausência de tecnicidade do legislador ao não proceder à necessária distinção entre as figuras, inconfundíveis, diga-se, das preliminares e das exceções formais, ao redigir o art. 64, caput, aludido. A aludida questão diz respeito à perpetuatio jurisdictionis, dado principiológico elementar constitutivo do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. No caso em exame é possível perceber que não se trata de “escolha aleatória” do foro competente, tendo em vista que a ação de cobrança foi ajuizada no foro indicado no instrumento negocial celebrado entre os recorrentes e o Sr. Rogerio Herculano de Freitas (Id. 155650250, fl. 5, dos autos do processo de origem). Ademais, a Circunscrição Judiciária de Brasília também é o foro do domicílio dos autores. Convém observar que a regra prevista no art. 48 do CPC enuncia que o “foro de domicílio do autor da herança” é competente para o julgamento de “todas as ações em que o espólio for réu”. Trata-se, no entanto, de competência territorial. Ocorre que a competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. A mencionada regra de atribuição de competência pode ser alterada por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou pela prorrogação de competência, sendo esse último caso uma decorrência da ausência de alegação de incompetência territorial pelo réu. Essa situação está expressamente prevista no art. 65, caput, do CPC: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar”. (Ressalvam-se os grifos) De acordo com o dispositivo em destaque é elementar que no caso de não ter o réu excepcionado a incompetência relativa do juízo, haverá o fenômeno da prorrogação. Dito de outro modo, ainda que seja, a princípio, relativamente incompetente para apreciar a causa, o Juízo passará a ser competente após a ocorrência do aludido efeito. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 53, inciso I, alínea "b", para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, é competente o foro do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Todavia, por se tratar de regra de competência territorial e, portanto, relativa, é admissível sua modificação ou prorrogação apenas por vontade da parte ré, na forma e prazo estabelecidos no artigo 64 e 65 do CPC/2015. Assim, não há óbice para a propositura de ação de divórcio em foro diverso daquele disposto no artigo 53 do CPC/2015. 2. Segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 3. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1167260, 07005987720198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/4/2019, publicado no DJE: 10/5/2019) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. DECLÍNIO. AUTOR. EQUIVALÊNCIA EX OFFICIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N.o 33/STJ. 1. A competência da ação de reconhecimento e dissolução de união estável é territorial e, portanto, relativa. Em face de sua natureza pessoal somente o réu, em sede de preliminar na contestação, pode arguir a incompetência do juízo, por inteligência dos arts. 46 e 64, CPC. 2. A súmula no 33/ STJ impede que o juiz declare de ofício a incompetência relativa. Equivale à vedação sumular o acolhimento pelo juiz do pedido de declínio da competência suscitado pelo autor (precedentes). 3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (Segunda Vara de Família de Brasília). Unânime.” (Acórdão 1162014, 07006446620198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019) (Ressalvam-se os grifos.) Com efeito, não é possível a declinação da competência territorial de ofício. Além disso, não se trata, no presente caso, da ressalva feita pelo art. 43 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” Esse preceito legal diz respeito à chamada perpetuatio jurisdictionis, que é excepcionada nos casos de supressão do órgão judiciário ou da entrada em vigor de novas regras que alterem a competência absoluta, o que não se verifica no presente caso. Em verdade, inexiste fundamento jurídico para que ocorra a alteração da competência previamente estabelecida na presente hipótese. Aliás, aplica-se ao caso o conhecido enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem o seguinte teor: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Diante desse contexto as alegações articuladas pelos recorrentes revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, tendo em vista que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada poderá ocasionar a remessa dos autos do processo de origem para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a permanência dos autos do processo na origem até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator